Tribunal: STF
Processo: ADPF 621
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. APLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CNJ, SOBRE NEPOTISMO, À FORMAÇÃO DE LISTAS TRÍPLICES PARA A COMPOSIÇÃO DE TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. EXIGÊNCIA DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.517/2017. NÃO CABIMENTO DA ADPF. DESATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.